Tribunal: TJDFT
Processo: 0721704-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Vistos etc. Consoante noticiado pelo Ministério Público[1], após a interposição do vertente recurso e apreciação da pretensão de antecipação de tutela recursal aviada, o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante fora reapreciado pelo Juízo de origem e parcialmente deferido, cominando-se ao agravado a obrigação de fornecimento, à agravante, do medicamento Azacitidina, pelo prazo inicial de 06 (seis) meses, condicionada a continuidade do tratamento à apresentação de relatório médico atestando a necessidade de sua manutenção[2], já tendo ela, inclusive, confirmado o recebimento do fármaco[3]. Sob essa realidade, aferido que o objeto deste agravo cingira-se à aferição da legitimidade de concessão da tutela de urgência postulada em caráter antecipatório pela agravante visando que lhe fosse assegurado o fomento do medicamento individualizado, cuja dispensação havia sido recusada provisoriamente pelo decisório vergastado, a reapreciação do pedido via de decisão que concedera a pretensão antecipatória repercute, pois, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, restando a inconformidade manifestada pela agravante irreversivelmente superada e prejudicada, pois já insubsistente o provimento submetido a reexame. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Sem custas. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de agosto de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 62303066 (fls. 119/120). [2] - ID Num. 203549544 (fls. 152/156), Ação Cominatória no 0709009-79.2024.8.07.0018. [3] - ID Num. 204700184 (fl. 167), Ação Cominatória no 0709009-79.2024.8.07.0018.